Tribunal: TJES
Processo: 5000422-77.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000422-77.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID DOMINGOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.° 5000422-77.2022.8.08.0014

Embargante: DAVID DOMINGOS

Embargada: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar
erro material
que predomina na presente demanda.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante.

Sendo assim, comprovada a ocorrência do erro reclamado, esta pugna pela retificação do julgado.

Isto posto, a fim de sanar o erro existente no acórdão de
ID.: 8547317
,
ONDE SE LÊ
:

“[...]
(7). SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE E, NA FORMA DO ART. 1013, § 3º DO CPC, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL E: (I) DECLARAR NULA A DECISÃO QUE CONTRAINDICOU O RECORRENTE DAVID DOMINGOS PARA A MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR, COR PRATA, JÁ QUE REABILITADO PELA PUNIÇÃO PUBLICADA NO BECG 035 DE 26/12/2016; (II) JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
É COMO VOTO.
[...]”.

LEIA-SE
:

“[...]
(7). SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE E, NA FORMA DO ART. 1013, § 3º DO CPC, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL E: (I) DECLARAR NULA A DECISÃO QUE CONTRAINDICOU O RECORRENTE DAVID DOMINGOS PARA A MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR, COR PRATA, JÁ QUE REABILITADO PELA PUNIÇÃO PUBLICADA NO BOLETIM INTERNO (BI) DO 8º BPM Nº 033 AO BGPM 033 DE 15/08/2013; (II) JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
É COMO VOTO.
[...]”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos para, no mérito,
ACOLHÊ-LOS,
nos termos acima consignados.

Quanto a estes embargos, sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)